Tribunal: TCU
Processo: 007.774/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 823/2021-TCU-Plenário Considerando tratar-se de representação, com pedido de adoção de medida cautelar, formulada por deputados estaduais da Frente Parlamentar sobre o Pedágio no Paraná, acerca de possíveis irregularidades no âmbito do Ministério da Infraestrutura (MInfra) e da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) relacionadas às minutas do edital e do contrato para concessão das rodovias integradas do Paraná (Audiência Pública 1/2021 - ANTT); Considerando que os representantes alegam, em síntese: a) a ilegitimidade da ANTT para licitar a concessão de serviços e de rodovias estaduais, algumas das quais se encontram incluídas nas minutas da concessão, b) a ausência de previsão contratual acerca dos investimentos não realizados nos atuais contratos sobre as futuras concessões, e c) a necessidade de revisão dos procedimentos licitatórios previstos, de modo a assegurar a proposta mais vantajosa; Considerando que a esfera de atuação da ANTT está limitada à exploração da infraestrutura rodoviária federal, e que, no caso em tela, há previsão de concessão de rodovias estaduais públicas já implantadas; Considerando que o processo de desestatização ora em análise se encontra ainda em sua fase interna, e que, nos termos da Instrução Normativa-TCU 81/2018, para o acompanhamento dos processos de desestatização pelo Tribunal, o poder concedente deverá disponibilizar os estudos de viabilidade e as minutas do instrumento convocatório e respectivos anexos, incluindo minuta contratual, após a consolidação dos resultados decorrentes de consultas e audiências públicas realizadas; Considerando que não foram identificados, neste momento e no caso concreto, óbices relacionados ao procedimento administrativo em curso na ANTT, pois os resultados das audiências públicas ainda serão processados, consolidados e examinados no processo de tomada de decisão acerca da delegação em estudo; Considerando que não restaram caracterizados os pressupostos para concessão de medida cautelar, nos termos da análise empreendida na peça 4; Considerando a necessidade de racionalizar e otimizar os esforços deste Tribunal, centrando sua atuação fiscalizatória nas versões finais das minutas do edital e do contrato, incluindo os demais documentos, como EVTEA e PER, após a consolidação dos resultados decorrentes de consultas e audiências públicas realizadas, consoante o rito previsto na Instrução Normativa-TCU 81/2018; Considerando que o estado do processo permite proposta de mérito, pois os fatos narrados no documento que deu origem a estes autos ensejam alertas (de natureza colaborativa) às unidades jurisdicionadas, situação que conduz à procedência parcial da representação; Considerando que os memoriais apresentados (peças 8 a 13) reforçam a argumentação desenvolvida na exordial, razão pela qual devem ser examinados pelo poder concedente conforme alerta a ser expedido nesta oportunidade; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, arts. 143, inciso III; 235 c/c o art. 237, inciso III, todos do Regimento Interno/TCU, em, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pela representante; adotar as medidas elencadas no subitem 1.6 deste acórdão; encaminhar cópia desta deliberação ao MInfra, à ANTT e aos representantes, juntamente com a exordial (peça 1), instrução (peça 4) e memoriais (peças 8 a 13); e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 007.774/2021-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Agência Nacional de Transportes Terrestres. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRodoviaAviação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Alertar o Ministério da Infraestrutura e a Agência Nacional de Transportes Terrestres sobre os seguintes pontos questionados pelos representantes, que devem ser abordados nas versões finais dos documentos do processo de concessão das rodovias integradas do Paraná que forem encaminhados ao Tribunal, nos termos do art. 8o da Instrução Normativa-TCU 81/2018: 1.6.1. óbice normativo referente à inclusão das rodovias estaduais no escopo da concessão, em atenção ao art. 22, inciso V, da Lei 10.233/2001, c/c art. 2o do Decreto 5.621/2005; 1.6.2. impactos dos investimentos não realizados nos atuais contratos sobre as futuras concessões, em atenção aos arts. 6o, § 1o, e 9o da Lei 8.987/1995.